Tribunal: STF
Processo: ARE 1573370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.



    A parte embargante informa que, durante a tramitação do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, foi juntado aos autos, em 12 de agosto de 2025 (eDOC 145), o pedido de desistência do presente Agravo em Recurso Extraordinário, protocolizado previamente ao julgamento da decisão embargada (eDOC 158).



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão assim fundamentada (eDOC. 149):



    “Por fim, quanto ao pedido de desistência do recurso extraordinário (Petição 00720298/2025), cumpre esclarecer que a competência para apreciar o pleito é do Supremo Tribunal Federal. A propósito: AREsp n. 1.184.983/SP, REsp n. 1.455.848 /PR e REsp n. 1.680.272/MT.” 



    Assiste razão à parte embargante.



    Nesse contexto, analisados os autos, constato requerida a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (eDOC 145), antes da publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ( eDOC 157).



    Verifica-se que há nos autos instrumento de procuração com outorga de poderes especiais ao advogado subscritor da petição para desistir do recurso (eDOC 05). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso, tornando-a sem efeito e homologo o pedido de desistência (art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifique-se o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente